Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0734141-29.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ARIEL GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA AGRAVADOS: ROGÉRIO MARCOS DE JESUS SANTOS, MARIA LUIZA NICOLAU DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de ID 76443971. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026